Tribunal: TJDFT
Processo: 0751052-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais diligências foram realizadas recentemente e não há indícios de alteração na capacidade econômica do devedor.
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em intervalo de tempo inferior ao prazo considerado razoável, sem que haja indícios de alteração patrimonial do devedor.
4. O artigo 921, § 3o, do CPC, estabelece que a execução será suspensa quando não localizados bens penhoráveis, admitindo-se o desarquivamento do processo apenas se surgirem indícios ou provas de bens aptos à penhora.
5. A parte exequente não comprova alteração na condição econômica do devedor que justifique a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. A suspensão do processo de execução, prevista no artigo 921, CPC, protege o devedor contra execuções indefinidamente reiteradas sem fundamento mínimo, conferindo ao exequente prazo para localizar bens, sob pena de arquivamento dos autos.
7. A realização de novas pesquisas, sem indícios ou provas de mudança patrimonial, configura medida desproporcional e contrária à finalidade da norma, que busca equilíbrio entre os interesses das partes.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.